Tribunal: TJPA
Processo: 0004894-44.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. CONSEQUÃNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL. VIABILIDADE. FIXAÃÃO DA PENA BAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO AQUÃM DO MÃNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÃMULA 231 DO STJ1. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois se constado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CÃ3digo Penal, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.2. Ã pacÃfico o entendimento dos Tribunais pÃ¡trios de que a incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, tais como a confissÃ£o espontÃ¢nea e a menoridade relativa, nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, nos termos do Enunciado 231 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004894-44.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª VARA PENAL)
APELANTE: ALESSON HENRIQUE SOUZA DA SILVA (ARQUISE JOSÉ F. DE MELO - Defensor Público.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA BAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ
1. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois se constado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do Código Penal, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
2. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALESSON HENRIQUE SOUZA DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multas pelo tipo penal descritivo contido no art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

Narra a denúncia que, no dia 18 de março de 2017, por volta de 07h00, o denunciado e seu comparsa de prenome ¿Samuel¿, mediante grave ameaça e munido de arma de fogo, tipo revólver, subtraíram coisa alheia móvel (aparelhos celulares, televisão e o veículo) da vítima Paulo Roberto Raposo da Silva, quando este foi surpreendido pelo denunciado e seu comparsa.

Após o fato, o denunciado Alesson Henrique e seu comparsa, empreenderam fuga do local dos fatos, tendo a vítima se dirigido à Delegacia de Polícia, onde reconheceu através de fotografia o autor do assalto como sendo um dos participantes do delito.

Por tais fatos, o acusado
ALESSON HENRIQUE SOUZA DA SILVA
, foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal.

Após regular instrução, em sentença datada de 09 de junho de 2017, a magistrada de primeiro grau julgou totalmente procedente a acusação, para condenar o acusado
ALESSON HENRIQUE SOUZA DA SILVA
na pena ao norte mencionada.

Inconformada, a defesa de Alesson Henrique interpôs a presente apelação, devidamente acompanhada de suas razões, gravitando os argumentos recursais nos seguintes pontos:

- Reduzir a pena-base ao seu mínimo legal em face das consequências do crime;

- bem como pleiteia a aplicação das atenuantes da menor idade relativa e da confissão previstas no art. 65, inciso I e III, alínea ¿d¿, do CP, tendo em vista que é perfeitamente cabível sua aplicação, a despeito da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, não subsistindo qualquer justificativa para sua vedação a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 63/76) a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Remetidos os autos para este Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que no dia 21 de março de 2018 determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.
DA DOSIMETRIA DA PENA

Verifico da dosimetria da pena aplicada ao acusado
ALESSON HENRIQUE SOUZA DA SILVA
, que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente
as consequências do crime
, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em atendimento aos artigos 59 e 68 do Código Penal, o julgador deve, na primeira fase da dosimetria da pena, valorar
as consequências
do crime, compreendidas pela doutrina como ¿
o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico
¿ (NUCCI, Guilherme de Souza,
in
Individualização da Pena, 4ª. edição, São Paulo, editora RT, 2011, p.182) e como ¿
os efeitos da conduta do agente, o maior ou menor dano (ou risco concreto de dano) para a vítima...¿
(DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8ª Edição. Editora Saraiva. 2010. p. 275).

Assim, embora sempre com a cautela de que sejam valoradas apenas as consequências que extrapolem o resultado previsto no tipo penal, não se mostra razoável que se despreze a existência de traumas emocionais nas vítimas de roubos que acarretem inevitável abalo no seu cotidiano e no seu estado psicológico, bem como em razão da não recuperação total dos bens subtraídos.

Ao julgador incumbe, na individualização da pena, analisar os elementos relacionados ao fato, observados e sopesados os critérios do art. 59, do Código Penal, para estabelecer, de forma justa e devidamente fundamentada (
ex vi
art. 93, inciso IX, da CF), a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

O Superior Tribunal de Justiça tem confirmado a possibilidade de exacerbação da pena por conta das consequências do delito desde que devidamente fundamentada, mediante a assertiva de que
¿a forma de execução do delito, caracterizada por violência desnecessária, é suficiente para a fixação da pena base acima do mínimo legal". (HC 102.806/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe 22/02/2010
.

Assim, ao contrário do que alegou a defesa do apelante, entendo que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao considerar desfavorável as consequências do crime, tendo em vista que a res furtiva não foi totalmente recuperada. Aliás, ao contrário do afirmado pela defesa, o crime de roubo, ainda que na forma consumada, não pressupõe, necessariamente, o prejuízo material à vítima, uma vez que em muitos casos o bem subtraído é localizado e devolvido sem qualquer dano. Então, por óbvio que a pena deve ser dosada de forma mais elástica nos casos em que a
res furtiva
não é restituída ou, de qualquer forma, a vítima amarga prejuízo, como foi o caso dos autos.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
2. Não há ilegalidade na valoração negativa das consequências do crime quando constatado prejuízo financeiro exorbitante em relação ao resultado razoável previsto para o delito de roubo, bem como prejuízo moral ou emocional de vítimas de idade avançada ? trauma, angústia e medo de ficar em casa sozinhas, crise de pânico no trânsito.
(...)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 572.470/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

Ademais, entendo que o trauma psicológico sofrido pela vítima, uma vez que uma das vítimas é uma senhorinha, inclusive é avó da outra vítima, pois teve a casa invadida pelo apelante e seu comparsa, deve ser sopesado em desfavor do recorrente, pois, ao meu ver, nem todas as vítimas do crime de roubo ficam necessariamente traumatizadas, não podendo tal fato ser considerado normal ao tipo criminal ora em análise.
2.
DA FIXAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de aplicação das atenuantes da menor idade relativa e da confissão, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo
verificando que apesar da existência das atenuantes da menor idade relativa e da confissão, diminuiu a pena em 09 (nove) meses, fixando-a no mínimo legal, em razão de que esta não pode ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência destas circunstâncias atenuantes, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator